Tribunal: TJPA
Processo: 0000607-91.2019.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000607-91.2019.8.14.0095

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE LEANDRO DA SILVA CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
ARTIGO 140 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
. SENTENÇA QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA DA DECISÃO. CABIMENTO. AUTOR QUE REALIZOU REPRESENTAÇÃO EM SEDE POLICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Contrariamente ao alegado, verifica-se nos autos o Termo de Representação, onde consta a assinatura da vítima, caracterizando a expressa representação contra o autor do fato (ID 11799278 – Pág. 9);

2. Assim, em se tratando de ação penal condicionada à representação,
o comparecimento da vítima perante a autoridade policial, configura-se inequívoca manifestação de seu interesse na deflagração da ação penal
, não havendo, portanto, que se falar em perda do prazo decadencial por ausência de representação;

3. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de março e finalizada aos três dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de março de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face da r. sentença, proferida pelo Juiz de Direito da Vara única da Comarca de São Caetano de Odivelas/Pa, que extinguiu a punibilidade pela decadência em relação ao acusado JOSE LEANDRO DA SILVA CORREA, por ausência de representação da vítima, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Consta do inquérito policial que
“Que, comunica que na data de 22.01.2019, por volta das 10h:00m, teve sua honra ofendida por parte de seu sobrinho o nacional JOSÉ LEANDRO RABELO, durante um desentendimento por causa de um banheiro construído dentro do terreno do reclamante e principalmente devido o odor de urina que estava exalando. Afirma que LEANDRO lhe ofendeu com o seguinte textuais: ‘tu es um safado, tu es um pilantra, tu es um ladrão, me paga o que tu me deve’ e ainda tentou lhe agredir com instrumento contundente. Que deseja representar”

Em
Razões Recursais (ID 11799283 – Pág. 73/77)
, o Ministério Público argumenta que o Douto Magistrado reconheceu a decadência pela ausência de representação da vítima, entretanto, essa representação consta nos autos. Após a ocorrência dos fatos em tela, a vítima dirigiu-se à Delegacia de Polícia Civil de São Caetano de Odivelas para a lavratura da ocorrência. Como é sabido, o exercício do direito de representação não demanda maiores formalidades, bastando que a vítima ofereça pessoalmente a de/afio criminis perante a autoridade policial, afirmando de maneira inequívoca que deseja que autor do fato seja processado.

Esclarece que no caso dos autos, restou suficientemente consubstanciada a intenção da vítima de ofertar a condição de procedibilidade para o processamento da ação penal.

Ressalta que, tendo havido representação da vítima em fase policial, é desnecessária a sua ratificação em juízo.

O Boletim de Ocorrência foi lavrado junto à Polícia Civil do Estado do Pará.

Alega que a atitude da vítima em dirigir-se à Delegacia de Polícia Civil de São Caetano de Odivelas explicita sua vontade de que sejam tomadas as providências de seu processamento. Importante mencionar que os princípios e objetivos que regem os Juizados Especiais estabelecidos no artigo 2° da Lei n. 9.099/1995, quais sejam, a oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, não permitem que se exija rigor no procedimento sumaríssimo.

Assim, requer a reforma a r. sentença para retomada da persecução penal do autor do fato e restabelecimento da ordem processual.

Em
contrarrazões (ID 11799287 – Pág. 88/91)
, a defesa pugna pelo conhecimento do recurso de apelação e pelo seu improvimento, mantendo-se a decisão do Juízo
a quo.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, manifesta-se pelo conhecimento e
provimento
do Recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público de 1º grau, para ser reformada a Sentença que, extinguiu a punibilidade, do acusado JOSE LEANDRO DA SILVA CORREA, por decadência.

É o relatório.

À douta revisão,
com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Recurso do Ministério Público. Reforma da sentença.

O Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com a sentença que declarou extinta a punibilidade do indiciado em razão da decadência, requer a nulidade da decisão e o retorno dos autos para prosseguimento a persecução penal.

Colaciono sentença
a quo
:

“(...) Vistos etc.

Trata-se de procedimento onde figura como autor do fato JOSÉ LEANDRO SILVA CORREA, devidamente qualificado, tendo lhe sido imputado a conduta tipificada no art. 140 do CPB.

Sobreveio manifestação na presente audiência pugnando pela extinção por ausência de representação da vítima.

É o relatório.

Fundamentos e decisão.

Ocorre que, a ação penal pelo crime de ameaça somente se procede mediante representação, pelo que, com o decurso do prazo de seis meses sem que a vítima tenha apresentado representação contra o autor do fato, decaiu a mesma desse direito, operando-se uma das causas de extinção da punibilidade, prevista no art. 107, IV, do CP.

Diante de todo o exposto, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOSÉ LEANDRO SILVA CORREA, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal. (...)”

In casu
, o fato delituoso ocorreu em 22.01.2019, quando a vítima João das Chagas Fernandes Júnior, foi ameaçada por seu sobrinho José Leandro SILVA CORREA, nesta data iniciou-se o prazo decadencial, tendo esta comparecido na Delegacia de Polícia, no mesmo dia, demonstrando inequivocadamente, a vontade de que o acusado respondesse por sua conduta, suprindo a representação formal e dentro do prazo de 6 (seis) meses, não cabendo falar em extinção da punibilidade pela decadência.

Ressalto que consta dos autos Termo de Representação (ID 11799278 – Pág. 9), afirmado o desejo do ofendido em representar contra o autor dos fatos.

É cediço que o crime de injúria, insculpido no artigo 140 do Código Penal, pressupõe
injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro
, e consuma-se quando a injúria chega a seu conhecimento, bem como, procede-se mediante representação (ação penal pública condicionada à representação), devendo ser manejado no prazo de 06 (seis) meses da data do fato, conforme art. 145, do CPB.

Ocorre que, contrariamente ao alegado, verifica-se nos autos o Termo de Representação, onde consta a assinatura da vítima, caracterizando a expressa representação contra o autor do fato (ID 11799278 – Pág. 9).

Assim, em se tratando de ação penal condicionada à representação,
o comparecimento da vítima perante a autoridade policial, configura-se inequívoca manifestação de seu interesse na deflagração da ação penal
, não havendo, portanto, que se falar em perda do prazo decadencial por ausência de representação.

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça entende que
“
a representação, condição de procedibilidade exigida nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de rigores formais, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima ou de seu representante legal no sentido de que se promova a responsabilidade penal do agente
”
(HC 130.000/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma).

Colaciono ainda entendimento:

“HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INJÚRIA RACIAL. CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. PRESENTES AS CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE. A denúncia foi ofertada pelo Ministério Público e,
em se tratando de ação penal pública condicionada à representação, esta (a representação) independe de rigor formal – basta que a parte ofendida manifeste de forma inequívoca a sua vontade de o réu processado criminalmente, ainda que tacitamente, para que se dê formulada a representação.

In casu
, a própria procuração acostada e a cópia da queixa-crime dão conta de atestar que a vítima tem intenção de promover representação contra o réu. De mais a mais, a denúncia descreve adequadamente as circunstâncias e a autoria dos fatos, com base em elementos colhidos em sede policial. Conforme o expediente, o ofendido referiu que “não se considera negro, mas possui características africanas” e seu “tom de pele é pardo”, elementos, portanto, que justificam, a princípio, o enquadramento da conduta no tipo penal descrito pelo órgão acusatório. Observa-se, ainda, que o recebimento da exordial foi ratificado pela magistrada atuante na comarca de origem, sendo designada audiência para oitiva das testemunhas, interrogatório e alegações finais para o dia 04/06/19. Inviável, assim, o trancamento da ação, sob o fundamento de ausência das condições de procedibilidade. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.(Habeas Corpus, Nº 70080914849, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em: 16-05-2019). (grifo nosso).

A representação, nos crimes que a exijam, não precisa conter grandes formalismos, embora ostente a natureza jurídica de “condição de procedibilidade” da ação penal pública condicionada, é a lição do jurista de Guilherme Nucci: “
não exige rigorismo formal, ou seja, um termo específico em que a vítima declare expressamente o desejo de representar contra o autor da infração penal. Basta que, das declarações prestadas no inquérito, por exemplo, fique bem claro o seu objetivo de dar início à ação penal, legitimando o Ministério Público a agir
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 11 ed. São Paulo: Ed. RT, p. 12).

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
, para
desconstituir a sentença que declarou extinta a punibilidade de José Leandro Silva Correa, determinando o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para os seus ulteriores de direito
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 27 de março de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2023